Tribunal: STF
Processo: Rcl 90522
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. VIX Logística S/A e Viação Águia Branca S/A alegam ter o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar provimento a agravo interno em recurso extraordinário (Processo n. 5000300-97.2023.8.08.0024), contrariado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 593.824 (Tema 176/RG).

Relatam que, na origem, ajuizaram ação ordinária em face do Estado do Espírito Santo, visando o reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária que as obrigasse ao recolhimento de ICMS sobre o valor total da demanda de potência elétrica contratada, além da restituição dos valores indevidamente recolhidos aos cofres públicos nos últimos cinco anos.

Afirmam que o Juízo reclamado acolheu o pedido autoral para reconhecer que apenas os valores correspondentes ao efetivo consumo de energia elétrica poderiam integrar a base de cálculo do ICMS, tendo condenado o Estado à restituição da diferença indevidamente exigida, respeitada a prescrição quinquenal.

Pontuam que “embora a sentença tenha se apoiado no entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, não esclareceu, de forma clara, a extensão da exclusão da demanda contratada da base de cálculo do tributo”.

Aduzem ter esgotado as vias recursais cabíveis em busca da necessária integração do julgamento, a fim de que a exclusão da base de cálculo do ICMS abrangesse a totalidade da demanda contratada (e não, apenas, eventual parcela não utilizada).

Sustentam que o Tribunal reclamado, ao negar trânsito ao recurso extraordinário para manter a procedência do pedido nos moldes da sentença, construiu interpretação que não se extrai do paradigma, violando o decidido no Tema 176 da Repercussão Geral.

Requerem, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão às partes reclamantes.

Por meio desta reclamação, pretende-se acionar o Supremo Tribunal Federal para reconhecer o alegado direito à exclusão, da base de cálculo do ICMS, da totalidade da demanda contratada (demanda de potência) em operações envolvendo energia elétrica, independentemente da sua efetiva utilização ou consumo.

Para tanto, as reclamantes defendem que o acórdão combatido afrontou o decidido no Tema 176/RG, ao argumento de que “a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal não estabeleceu qualquer fracionamento da demanda contratada em parcelas ‘utilizadas’ e ‘não utilizadas’ para fins de incidência tributária. Ao contrário, reconheceu que a própria natureza jurídica da demanda de potência afasta sua caracterização como fato gerador do ICMS”. 

Assim, a controvérsia reside em aferir se o Tribunal reclamado, ao assegurar a não-incidência tributária do ICMS apenas sobre a demanda de potência elétrica contratada não utilizada, aplicou corretamente o Tema 176 da Repercussão Geral. 

No julgamento do RE 593.824 (Tema 176/RG), em que se discutiu “a constitucionalidade, ou não, da inclusão dos valores pagos a título de ‘demanda contratada’ (demanda de potência) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica”, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:

A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor. (Grifei)

Para melhor elucidar os contornos do entendimento pacificado pela Corte sobre o assunto, reproduzo os seguintes trechos do voto condutor do acórdão:

Em geral, empresas consomem mais energia do que consumidores domésticos, o que exige que a potência disponível seja bastante elevada. Dessa forma, com os objetivos de obter a melhor condição a ser contratada e de evitar pagar multas por ultrapassagem de demanda, as companhias contratam uma demanda de potência ativa com a concessionária de energia, que disponibiliza uma instalação elétrica conforme a necessidade de potência. 
A disponibilização de potência elétrica gera custos à concessionária, e por isso deve ser integralmente paga. No entanto, não corresponde ao consumo de energia elétrica, que é o que efetivamente foi utilizado com a ligação de equipamentos e máquinas, podendo ser maior ou menor do que o que foi disponibilizado.
[...]
Chega-se, portanto, agora sob a ótica constitucional, à conclusão de que a demanda de potência elétrica não é passível, per se, de tributação via ICMS, a despeito de sua legítima cobrança tarifária pela prestação de serviço de energia elétrica. Isso porque não se depreende o consumo de energia somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do imposto em comento. 
Assim, a meu ver, o acórdão recorrido não destoa da atual ordem constitucional, porquanto o imposto deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. (Grifei) 

Essa conclusão também restou expressa no item 4 da ementa do julgado, conforme segue:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. 
1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.
2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 
3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 
4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo a negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 
5. Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 
6. Recurso extraordinário a que nega provimento. (Grifei)
 
No caso dos autos, o Juízo de origem julgou procedente a pretensão deduzida pelas autoras, ora reclamantes, a fim de “DECLARAR que integra a base de cálculo do ICMS apenas os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica”, condenando o Estado do Espírito Santo a restituir a diferença entre os valores de ICMS.

A sentença foi mantida em sede de recurso de apelação e reexame necessário, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível em razão da sentença (ID 7865580) por meio da qual a MMª Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória c/c Condenatória, para (1) declarar que integra a base de cálculo do ICMS apenas os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica, bem como para (2) condenar o Estado/Apelado a restituir a diferença entre os valores de ICMS, em razão da indevida inclusão da demanda contratada em sua base de cálculo, devidamente atualizado, respeitada a prescrição quinquenal.
[...]
Assim, discute-se no presente recurso, unicamente, se deve ser excluída da base de cálculo do ICMS toda a demanda de potência contratada, independentemente de seu uso ou não pelo consumidor ou apenas a não utilizada como determinado na sentença.
O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário nº. 593.824, com repercussão geral reconhecida sob o Tema nº. 176, firmou a tese de que “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.
Desse modo, integra a base de cálculo do ICMS apenas a demanda de potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor, restando excluída da apuração do tributo a demanda de energia contratada, mas não consumida. Neste sentido:
[...]
Desse modo, a pretensão recursal é a extensão da não incidência tributária para uma hipótese não prevista na tese fixada no julgamento do Tema n.º 176/STF, para alcançar a exclusão de toda a demanda de potência contratada de energia elétrica, ainda que venha utilizá-la, da base de cálculo do ICMS, o que não se mostra possível.
[...]
DO EXPOSTO, nego provimento ao recurso e confirmo a sentença, deixando de fixar honorários recursais eis que os honorários advocatícios serão fixados na fase de liquidação de sentença. (Grifei)

Em seguida, para desafiar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 176 da Repercussão Geral, as autoras interpuseram agravo interno que, por sua vez, restou desprovido, nos termos de acórdão assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS-ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. DEMANDA DE POTÊNCIA CONTRATADA. TEMA 176 DO STF. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto contra decisão que inadmitiu o apelo extremo. O recurso se voltava contra acórdão que, ao aplicar a tese firmada no Tema 176 do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a incidência de ICMS apenas sobre a demanda de potência elétrica efetivamente consumida. O pedido das recorrentes é pela exclusão da totalidade da demanda contratada da base de cálculo do tributo, abrangendo tanto a parcela utilizada quanto a não utilizada. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em definir a correta aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 176, especificamente se a não incidência do ICMS sobre a demanda de potência contratada de energia elétrica se estende à parcela efetivamente consumida pelo contribuinte ou se restringe apenas à parcela não utilizada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.824 (Tema 176), estabeleceu a tese de que “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 
A pretensão das recorrentes de excluir da base de cálculo do ICMS a totalidade da demanda contratada, inclusive a parcela efetivamente consumida, representa uma interpretação extensiva e equivocada do precedente vinculante, que limita a não incidência apenas à demanda de potência contratada e não utilizada. 
O acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível está em plena consonância com a tese de repercussão geral, pois determinou a incidência do ICMS sobre o consumo efetivo de energia elétrica e sobre a demanda de potência efetivamente utilizada, o que justifica a inadmissão do Recurso Extraordinário.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reitera o entendimento de que incide ICMS sobre a demanda de potência efetivamente utilizada pelo consumidor, por caracterizar consumo efetivo de energia elétrica, alinhando-se ao decidido no Tema 176. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso conhecido e desprovido. 
Tese de julgamento: A tese fixada no Tema 176 da repercussão geral do STF estabelece que a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica abrange apenas os valores correspondentes à potência efetivamente consumida, não incidindo sobre a parcela da demanda contratada e não utilizada. 
A pretensão de excluir da base de cálculo do ICMS a totalidade da demanda de potência contratada, inclusive a parcela efetivamente utilizada, constitui interpretação extensiva e equivocada do precedente vinculante. (eDoc. 4) (Grifei)

É firme a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

Como se vê, afastando a tese defensiva das autoras no sentido de que a totalidade da demanda de potência contratada deveria ser excluída da base de cálculo de ICMS (o que incluiria, até mesmo, a parcela de potência por elas efetivamente utilizadas ou consumidas), a autoridade reclamada obstou o seguimento do recurso extraordinário, por considerar que o acórdão recorrido está em consonância com o decidido na temática da repercussão geral.

Nesse contexto, a decisão reclamada não diverge do entendimento firmado pela Corte no Tema 176/RG, segundo o qual “o imposto deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada”.

Não se constata, portanto, qualquer violação ao paradigma suscitado, tampouco teratologia no ato reclamado que manteve a incidência do ICMS sobre operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica, excluindo da base de cálculo somente a demanda de potência contratada e não utilizada.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente